Tribunal: TJDFT
Processo: 0706730-18.2022.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706730-18.2022.8.07.0010 RECORRENTE: FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS RECORRIDO: FRANCISCO EUQUERES LEITE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. NÃO CUMPRIMENTO DA LIMINAR. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NÃO SUPRE A FALTA DE CITAÇÃO. 1. Na ação de busca e apreensão a citação do réu está condicionada ao efetivo comprimento da liminar, que se dá com a apreensão do veículo objeto da alienação fiduciária (DL 911/1969 3o § 3o). 2. O comparecimento espontâneo do réu não supre a citação, em ação de busca e apreensão, se não houve o cumprimento da liminar. Precedentes. 3. Negou-se provimento ao apelo. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 239, §1o, do Código de Processo Civil e 4o do Decreto-Lei 911/1969, sob o argumento de que o comparecimento espontâneo da parte requerida em juízo, por intermédio de procurador constituído, independentemente da existência de procuração com poderes específicos para receber a citação, supre a ausência de citação ou a nulidade desta. Defende que, uma vez não cumprida a apreensão, deveria ter sido oportunizado à parte recorrente a conversão do feito em execução e não a extinção prematura do feito, ensejando ofensa ao direito da parte recorrente, bem como aos princípios da efetividade e da prestação jurisdicional. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do TJGO. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade ao artigo 239, §1o, do Código de Processo Civil e em relação à suposta divergência pretoriana. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023